Tribunal: TJSP
Processo: 1018408-24.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO AFASTADO - EMBARGANTE QUE PROPÔS DIVERSAS DEMANDAS INDIVIDUAIS PARA CADA FAMILIAR, CONGESTIONANDO A ESTRUTURA DA JUSTIÇA, DE FORMA PREDATÓRIA - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.